Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Pretensão da segunda apelante de anulação do IPTU lançado de forma retroativa, referente aos exercícios de 2.012 a 2.017, em razão de constatação realizada pelo Fisco no ato de unificação de dois imóveis – Sentença de parcial procedência da ação, apenas para determinar a compensação dos valores recolhidos a título de IPTU quando os imóveis

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Pretensão da segunda apelante de anulação do IPTU lançado de forma retroativa, referente aos exercícios de 2.012 a 2.017, em razão de constatação realizada pelo Fisco no ato de unificação de dois imóveis – Sentença de parcial procedência da ação, apenas para determinar a compensação dos valores recolhidos a título de IPTU quando os imóveis ainda não haviam sido unificados, com reconhecimento de sucumbência preponderante da segunda apelante – Pleitos de reforma por ambas as partes, sendo o do primeiro apelante para impedir a compensação de valores e o da segunda apelante para que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, com reconhecimento de seu decaimento mínimo – Não cabimento do recurso do primeiro apelante e cabimento do recurso da segunda apelante – COMPENSAÇÃO DE VALORES – Revisão de ofício do lançamento de IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.017 que unificou dois números de contribuinte em um só, passando a exigir os valores relativos a esses exercícios, apesar de estes já terem sido quitados pela segunda apelante antes da unificação de números – Pagamento dos tributos que é incontroverso, não podendo o primeiro apelante simplesmente alegar que os valores pagos anteriormente estão à disposição da segunda apelante para restituição e cobrar novamente o IPTU já pago – Compensação devida – Sentença mantida nesse ponto – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – Acolhimento da pretensão de abatimento dos valores já pagos que exonera a segunda apelante da maior parte do montante que teria de desembolsar em razão da revisão de ofício do tributo – Benefício prático pretendido que foi concedido quase integralmente – Decaimento mínimo – Ônus sucumbenciais carreados integralmente ao primeiro apelante – APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE não provida e APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE provida para condenar o primeiro apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, a ser apurado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000973787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001569-
93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado HOLDING
C. P. FRIOZZI - PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
primeiro apelante e deram provimento ao recurso da segunda apelante, V.U.
Sustentou oralmente a dra. Amanda Silva Tomaz Pereira OAB/SP 418027.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 2 de 9
Voto no 09392
Apelação no 1001569-93.2019.8.26.0053
Apelantes/Apelados: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e HOLDING C. P. FRIOZZI -
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO - EIRELI
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
APELAÇÕES
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
IPTU
Pretensão da
segunda apelante de anulação do IPTU lançado de forma retroativa, referente
aos exercícios de 2.012 a 2.017, em razão de constatação realizada pelo Fisco
no ato de unificação de dois imóveis
Sentença de parcial procedência da
ação, apenas para determinar a compensação dos valores recolhidos a título de
IPTU quando os imóveis ainda não haviam sido unificados, com
reconhecimento de sucumbência preponderante da segunda apelante Pleitos
de reforma por ambas as partes, sendo o do primeiro apelante para impedir a
compensação de valores e o da segunda apelante para que sejam
redistribuídos os ônus sucumbenciais, com reconhecimento de seu decaimento
mínimo
Não cabimento do recurso do primeiro apelante e cabimento do
recurso da segunda apelante
COMPENSAÇÃO DE VALORES
Revisão de
ofício do lançamento de IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.017 que unificou dois
números de contribuinte em um só, passando a exigir os valores relativos a
esses exercícios, apesar de estes já terem sido quitados pela segunda apelante
antes da unificação de números Pagamento dos tributos que é incontroverso,
não podendo o primeiro apelante simplesmente alegar que os valores pagos
anteriormente estão à disposição da segunda apelante para restituição e
cobrar novamente o IPTU já pago Compensação devida Sentença mantida
nesse ponto DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA Acolhimento da pretensão
de abatimento dos valores já pagos que exonera a segunda apelante da maior
parte do montante que teria de desembolsar em razão da revisão de ofício do
tributo Benefício prático pretendido que foi concedido quase integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 3 de 9
Decaimento mínimo
Ônus sucumbenciais carreados integralmente ao
primeiro apelante
APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE não provida e
APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE provida para condenar o primeiro apelante
ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do proveito econômico obtido, a ser apurado.
Trata-se de apelações interpostas pelo Município de São
Paulo e por Holding C. P. Friozzi - Participações e Administração - EIRELI
contra a r. sentença (fls. 220/229), proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro apelante,
que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar ao primeiro
apelante que considere os pagamentos de tributos já feitos antes da unificação dos
imóveis. Pela maior sucumbência, houve a condenação da segunda apelante ao
pagamento das custas/despesas processuais, corrigidas desde os efetivos
desembolsos, e de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 14.000,00
(catorze mil reais).
Opostos embargos de declaração pela segunda apelante (fls.
232/238), estes foram acolhidos em parte pelo Juízo “a quo”, apenas para
registrar as ponderações explicitadas acerca da r. sentença, sem alteração do
dispositivo desta (fl. 244).
Alega o primeiro apelante no respectivo recurso (fls. 267/273),
em síntese, que os lançamentos realizados sobre os imóveis antes da unificação
foram cancelados, cabendo ao contribuinte solicitar a devolução dos valores pagos a
esse título. Defende que, se são créditos tributários distintos, constituídos em
decorrência de diferentes cadastros de imóveis, não se revela possível que o
pagamento de um deles conduza à quitação parcial do outro. Alega que não há
previsão legal a respeito. Salienta que o artigo 165 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966), nessa hipótese, garante o direito à mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 4 de 9
restituição. Pede a reforma parcial da r. sentença.
Alega a segunda apelante no respectivo recurso (fls. 246/261),
em síntese, que foi indevida a distribuição da sucumbência. Sustenta que não houve
decaimento mínimo por parte do primeiro apelante, pois este pretendia a realização
de novo recolhimento tributário, que restou obstado na maior parte em razão da
compensação reconhecida. Defende que isso configura, aliás, preponderância de
procedência. Salienta que sucumbiu apenas no que concerne à pequena diferença
que passará a ser devida pelo recálculo do IPTU, ocorrido em razão da unificação dos
imóveis. Subsidiariamente, defende a ocorrência de sucumbência recíproca. Pede a
reforma parcial da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 276/281), alega o primeiro apelante, em
síntese, que a segunda apelante decaiu na maior parte de sua pretensão, pois
sucumbiu no pedido principal, de anulação do auto de infração, e no subsidiário, de
correção do fator de obsolescência aplicado. Pede a manutenção da r. sentença
recorrida nesses pontos.
Em contrarrazões (fls. 282/289), alega a segunda apelante, em
síntese, que o primeiro apelante desconsiderou o regular pagamento do IPTU
efetuado com base no cálculo realizado antes da unificação dos imóveis e lançou a
exação cobrando o valor integral e não apenas a diferença apurada. Defende o
descabimento da alegação de que são créditos tributários distintos, pois as exações
têm por base a propriedade sobre os mesmos imóveis, que são a soma dos dados
usados para as exações individuais feitas anteriormente. Pede a manutenção da r.
sentença recorrida nesse ponto.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 5 de 9
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal movida pela
segunda apelante em face do primeiro apelante por meio da qual almeja a anulação
dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.012 a 2.017 sobre o SQL no
013.039.0168-4 ou, subsidiariamente, a revisão do fator de obsolescência aplicado e
a compensação dos valores já pagos sobre os imóveis que, unificados, deram origem
ao SQL mencionado.
A r. sentença recorrida rejeitou as pretensões de anulação e
de redução da exação, entendendo que, se os imóveis já estavam unificados de fato,
é cabível o lançamento retroativo do tributo. No entanto, acolheu parcialmente a
pretensão inicial para determinar a compensação da exação com os valores que já
foram pagos quando os dois imóveis eram considerados separadamente. Ainda
condenou a segunda apelante aos ônus da sucumbência.
Insurge-se o primeiro apelante, réu, contra a compensação
determinada, defendendo a ausência de previsão legal para tanto e a configuração
de dois créditos tributários distintos.
Insurge-se também a segunda apelante, autora, apenas quanto
à distribuição da sucumbência, uma vez que entende que, com a compensação
alcançada, obteve sucesso na maior parte da pretensão inicialmente perseguida.
O recurso do primeiro apelante não merece provimento.
É incontroverso que, antes de os imóveis da segunda apelante
serem unificados, foi regularmente recolhido o IPTU lançado sobre cada um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 6 de 9
nos exercícios discutidos, de 2.012 a 2.017.
O primeiro apelante aponta que realizou a revisão do
lançamento do IPTU, reunindo os dois contribuintes sob um novo único contribuinte,
de maneira que a segunda apelante deveria pleitear a restituição do valor já pago
pelo IPTU dos imóveis e pagá-lo novamente, agora sob o registro do novo
contribuinte, que englobava os dois antigos.
A possibilidade de revisão do lançamento está prevista no artigo
149 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), tendo
entendido a r. sentença que o primeiro apelante que promoveu a revisão com
fundamento no inciso VIII do mencionado artigo, que trata de “quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior”.
Contudo, destaca-se que a segunda apelante já havia pago o
crédito tributário de ambos os imóveis, razão pela qual não poderia ter sido
novamente cobrado pelo primeiro apelante em virtude da unificação dos números de
contribuinte dos imóveis vizinhos.
Esta C. 14a Câmara de Direito Público firmou entendimento de
que a desconsideração do pagamento dos tributos anteriormente à unificação dos
contribuintes sob o mesmo número demonstra a incongruência entre a realidade
fática e a equivocada inscrição dos débitos na dívida ativa promovida pelo primeiro
apelante, de forma que é evidente que deve haver consideração desses valores para
fins de abatimento:
APELAÇÃO

ACOLHIMENTO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES
Lançamento decorrente do
englobamento de imóveis
Desconsideração de pagamentos anteriormente efetuados
pelo contribuinte
Decisão mantida
Cabal demonstração da inexistência de débitos
relativos aos imóveis englobados Alegação não refutada pelo ente tributante Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 7 de 9
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1591436-31.2016.8.26.0090;
Rel.
Des. Henrique Harris Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 24/07/2.018; Data de Registro:
24/07/2.018)
Ainda, quanto à alegação do primeiro apelante de que os
valores já pagos pela segunda apelante estão à disposição, devendo a segunda
apelante requerer a restituição, esta tampouco pode ser acolhida.
O
primeiro
apelante
não
poderia
ter
simplesmente
desconsiderado o pagamento efetuado pela segunda apelante e cobrá-la novamente
dos valores já pagos, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença no que concerne
à determinação de compensação dos valores já pagos a título de IPTU.
O recurso da segunda apelante, por sua vez, merece
provimento.
Realmente,
a
pretensão
inicial
deduzida
restou
majoritariamente acolhida.
Extrai-se da petição inicial que a segunda apelante visava à
anulação do lançamento de IPTU retroativo sobre a unificação dos imóveis, exceto
pela parcela da área do imóvel que foi regularizada somente no ato da unificação,
com a qual houve concordância quanto à necessidade de pagamento (fl. 17).
Subsidiariamente, foi pedida a retificação do fator de obsolescência aplicado e a
compensação dos valores já pagos pelo IPTU lançado sobre os dois imóveis que
foram unificados.
Embora a r. sentença não tenha anulado o lançamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 8 de 9
retroativo do tributo, por entender que encontra amparo no supra transcrito artigo
149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966), nem tenha acolhido as alegações que culminariam na redução da
exação, fato é que foi determinada a compensação dos valores já pagos.
Ora, como se vê, desde o começo, a alegação central foi a
existência de pagamento de IPTU sobre a mesma área, antes de ser formalmente
unificada, que já era o bastante a afastar a parte substancial da exação. As
pretensões apenas se distinguiam, em grau de subsidiariedade, quanto aos efeitos a
serem atribuídos ao reconhecimento desse pagamento: (i) desnecessidade de
realizar qualquer recolhimento adicional (ressalvada a área regularizada no ato de
unificação); (ii) necessidade de recolhimento somente da diferença de valor e com
base em aplicação de valor de obsolescência mais favorável; ou (iii) mera
compensação dos valores que já haviam sido pagos.
A pretensão contraposta foi a de se exigir da segunda apelante
o recolhimento da integralidade do tributo e a imposição de que esta buscasse o
anteriormente recolhido pela via administrativa.
Nesse cenário, se a segunda apelante conseguiu compensar
todo o valor que já havia sido pago, é evidente que decaiu de parte mínima de sua
pretensão. Afinal, teria de desembolsar R$ 669.694,43 (seiscentos e sessenta e nove
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) (fls. 17 e
115/120), e, com o provimento jurisdicional obtido, certamente reduziu esse encargo
na maior parte (já que já havia recolhido o IPTU sobre a mesma área e já que nem
discute a área regularizada na unificação), até porque a r. sentença carreou ao
primeiro apelante a apuração da diferença após o trânsito em julgado (fl. 227).
Portanto, tendo em vista a preponderância de procedência dos
pedidos iniciais, o primeiro apelante deve arcar com as custas/despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001569-93.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09392
Página 9 de 9
e com honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico que for
apurado, qual seja, a diferença entre o valor cobrado e o remanescente que será
quitado com o depósito feito nos autos.
Portanto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta
pelo primeiro apelante e DOU PROVIMENTO à apelação interposta pela segunda
apelante para, reformando parcialmente a r. sentença, inverter os ônus
sucumbenciais para condenar o primeiro apelante ao pagamento das
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
proveito econômico obtido.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)